Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700165-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em prestígio ao princípio da cooperação, intime-se a agravante para esclarecer o conteúdo da petição em id. 69200815, em que indicadas partes e objetos alheios a estes autos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora